Tribunal: TJDFT
Processo: 0700323-85.2025.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI No 9099/95). AUSENTES CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu o Recurso Inominado interposto pela parte ré e, no mérito, o proveu para julgar improcedentes os pedidos e condenar a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 5% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 80, incisos II e III c/c art. 81, caput, do CPC.
2. A embargante alegou a existência de contradição, omissão e obscuridade no Acórdão recorrido. Sustentou que o Colegiado deixou de reconhecer a gravidade da rotura prematura de membranas como evento de urgência médica, bem como não enfrentou a aplicabilidade da Súmula 302 do STJ, expressamente invocada em sua réplica e nas contrarrazões. Argumentou que a eventual demora de um dia para a internação pode decorrer de orientações médicas para preparo, deslocamento ou indisponibilidade de leito, não significando ausência de urgência no quadro clínico. Defendeu a necessidade de manifestação expressa acerca da inaplicabilidade da Súmula 302 do STJ ou, alternativamente, de como sua aplicação teria sido superada pela interpretação majoritária adotada. Asseverou que a recusa de cobertura para parto em situação de urgência ou emergência, independentemente da aplicação do CDC, configura negativa indevida, em violação aos deveres anexos da boa-fé contratual e ao próprio objeto do contrato de plano de saúde: a preservação da vida e da saúde. Ressaltou que o julgado não esclarece de que modo um pedido de laqueadura negado poderia ser utilizado como prova de “parto programado”, apto a afastar a urgência da rotura prematura de membranas. Aduziu que a imputação de má-fé processual, em contexto de controvérsia acerca da interpretação contratual e legal do conceito de urgência médica, sem prova inequívoca de dolo, é insustentável e viola o direito de acesso à jurisdição, tornando a multa aplicada medida desproporcional e incompatível com os autos. Enfatizou a omissão do acórdão quanto à análise dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, bem como à apreciação da tese constitucional apresentada desde a inicial e reiterada nas contrarrazões, no sentido de que a negativa de reembolso afronta diretamente os arts. 6o, 196 e 1o, III, da Constituição Federal. Requereu o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com pronunciamento expresso acerca dos arts. 6o, 196, 1o, III, e 5o, XXXV, da Constituição Federal, bem como das Súmulas 302 e 597 do STJ, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de contradição, omissão e obscuridade no acórdão embargado, apta a ensejar modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei no 9.099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. Não estão presentes os vícios apontados pela embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, foram analisadas todas as questões trazidas no recurso, os pedidos e documentos constantes dos autos, os quais conduziram ao posicionamento deste Órgão Julgador. Portanto, não há contradição, omissão e obscuridade no julgado, requisito necessário à sua eventual modificação.
7. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui contradição, omissão e obscuridade.
8. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitido nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
9. O Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), no enunciado 125, apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado, caso em exame.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.